Tribunal: CARF
Processo: 10711.720877/2020-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.720877/2020-18
ACÓRDÃO
3002-004.224 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOLLORÉ LOGISTICS BRAZIL LTDA.
INTERESSAD
O
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2016
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DE PRAZO
DEFINIDO PELA RFB. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa da alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, ao transportador internacional ou agente de
carga por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade da
multa aplicada. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, acordam em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha Dantas (relatora), Adriano Monte
Pessoa e Neiva Aparecida Baylon, que lhe davam parcial provimento. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Renata Casorla Mascareñas

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas – Redatora Designada
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.224 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720877/2020-18
2

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas , Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que julgou
improcedente a impugnação apresentada em face do auto de infração lavrado por suposta
infração ao art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
Por bem detalhar os fatos ocorridos, adoto, na íntegra, o relatório decisão 107-
000.412 – DRJ07:

Inicialmente cabe esclarecer que o presente processo administrativo fiscal tem como
sujeito passivo o Agente de Carga BOLLORE LOGISTICS BRAZIL LTDA , CNPJ
46.355.806/0003-65 , cuja razão social era SDV BRASIL LTDA (quando ocorrência dos fatos
geradores da presente autuação).
De acordo com o Relatório Fiscal, especificamente às fls. 02 a 18, o presente processo é
concernente à multa no valor total de R$ 100.000,00 (R$ 5.000,00 para cada fato gerador,
conforme prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966), uma
vez que, a o Agente de Carga BOLLORE LOGISTICS BRAZIL LTDA – CNPJ 46.355.806/0003-
65 deixou de realizar informações, no prazo estabelecido pelo inciso III do art. 22 da
Instrução Normativa da RFB no 800/2007 (com a redação alterada pela IN RFB
1.473/2014), quanto aos Conhecimentos Eletrônicos HBL elencados na planilha de fls. 22,
denominada Anexo II.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão dos
Conhecimentos Eletrônicos House em referência em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino dos Conhecimentos
Genéricos MBL, em consonância com o disposto no inciso III do art. 22 da Instrução
Normativa no 800/2007, com a redação alterada pela IN RFB no 899/2008 e IN RFB no
1.473/2014.
A planilha de fls. 22 informa, ainda, o CE genérico, o número da escala, bem como a data e
o horário da atracação dos navios, e informações acerca dos CE Master e Houses.

Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.224 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720877/2020-18
3

DA IMPUGNAÇÃO
A ciência do contribuinte ocorreu em 20/05/2020, tendo ingressado com a Impugnação,
em 28/05/2020 (conforme fls. 103), juntada às fls. 104 a 132. 6. Assim se manifesta o
contribuinte, em apertada síntese:

Ocorrência de denúncia espontânea. A requerente, espontaneamente, inseriu no
Siscomex Carga as informações, antes de qualquer procedimento tendente à aplicação da
penalidade.

Houve penalização não pela falta de prestação de informações, mas simplesmente pelo
fato de a empresa ter solicitado a retificação de informação erroneamente constante dos
CE Houses;

que o §1o do art. 45 da IN RFB no 800/2007, já revogado, inova previsão contida em lei,
ofendendo o Princípio da Legalidade Tributária prevista pelos arts. 150, inciso I da CRFB de
1988 e art. 9o, inciso I do CTN.

Alega que inexiste norma legal que determine que seja a multa aplicada por cada
informação inexata prestada, senão pela carga como um todo transportada no veículo
transportador. Ou seja, o entendimento da Impugnante é de que seja a penalidade
aplicada uma única só vez pela totalidade dos conhecimentos houses vinculados a um
único conhecimento eletrônico genérico.

Dos Pedidos:
Seja acolhida a presente impugnação para a fim de:
Julgada improcedência da autuação por cerceamento de defesa em razão de falta da
adequada instrução processual nos termos dos 9o e 10o do Decreto 70.235/1972;
Seja reconhecida a ocorrência da denúncia espontânea, como excludente da aplicação de
penalidade;
Seja determinada a juntada do CE Máster MBL 131605042801309, a fim de que seja
comprovado a intempestividade e/ou inexistência de intercorrências que afetaram o
registro tempestivo das informações relativas ao CE HBL 131605045272757 e
131605045272919;
A penalidade seja reduzida ao valor de R$5.000,00 por CE Mercante Máster.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB 453, de 11 de abril de 2013, e no artigo 2o da
Portaria RFB 2.231, de 14 de junho de 2017, e atendendo o definido pela Coordenação-
Geral de Contencioso Administrativo e Judicial (COCAJ), este processo foi encaminhado
para esta Delegacia de Julgamento para apreciação.

Apesar dos argumentos de defesa apresentados pela Contribuinte, acordaram os
membros da DRJ, por unanimidade de votos, em julgar improcedente a impugnação, em acórdão
assim ementado:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.224 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720877/2020-18
4

Assunto: Obrigações Acessórias

Data do fato gerador: 2016

MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DE PRAZO DEFINIDO PELA
RFB. APLICABILIDADE.

Aplica-se a multa da alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, ao
transportador internacional ou agente de carga por deixar de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Inocorre bis in idem quando ocorrem vários fatos geradores e a ocorrência de penalização
a cada um deles.

PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
A prova documental seja apresentada no momento da impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; - refira-se a
fato ou a direito superveniente; - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignado, o Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos de defesa apresentados em sede de impugnação, em especial:

1. a inobservância do prazo estabelecido pelo artigo 24 da Lei 11.457/2007 acarreta a
perempção do direito de a Administração Pública constituir definitivamente o crédito
tributário e, consequentemente, exigir o seu pagamento;
2. a Recorrente, na qualidade de agente de carga, não deve ser responsabilizada pelo
descumprimento de obrigações de sua representada, razão pela qual ela não pode ser
equiparada ao transportador marítimo;
3. os agentes de navegação promoveram em tempo hábil a inclusão das informações perante
a Receita Federal do Brasil, especialmente quanto às Escalas Eletrônicas e aos Manifestos
Eletrônicos em porto sob jurisdição da Alfândega do Porto de Rio de Janeiro, e as
informações a respeito das cargas transportadas, por meio do Conhecimento Eletrônico
masters (MBL) n.os 131.605.074.560.854, 131.605.074.560.935, 131.605.088.814.055,
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.224 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720877/2020-18
5
131.605.090.316.695, 131.605.090.316.342, 131.605.092.498.189, 131.605.090.316.857,
131.605.090.316.776, 131.605.090.316.504, 131.605.090.316.938 e 131.605.090.317.071;
4. as autoridades alfandegárias não sofreram qualquer dificuldade para fiscalização, bem
como para apuração de créditos destinados ao erário;
5. a responsabilidade atribuída à Recorrente, pelo suposto descumprimento da obrigação
meramente instrumental, estabelecida no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei
37/1966, foi excluída pela denúncia espontânea da infração, nos termos da nova redação
dada ao artigo 102, § 2o, do Decreto-Lei n. 37/1966 pela Lei 12.350/2010;
6. a aplicação da multa em destaque não se pauta em qualquer critério de individualização,
permitindo-se a aplicação de idêntica penalidade ao sujeito que presta as informações com
atraso de horas, bem como àquele que retificá-las com atraso de dias ou até meses.
Verifica-se não haver proporcionalidade entre as infrações supostamente praticadas e as
multas impostas;
7. a penalidade estabelecida no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966 deve
ser aplicada por embarcação, uma vez que as informações prestadas pelo sujeito passivo
se referem à cinco operações de transporte marítimo desmembrada, por questões
operacionais, a diversos documentos (Conhecimentos Eletrônicos).

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade da multa aplicada nos termos da súmula 2 do Carf.

Preliminar:


Da Alegação de preclusão da constituição definitiva do crédito tributário:

Segundo sustenta a Recorrente, a impugnação protocolada em 28 de maio de 2020
foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento apenas em 19 de abril de
2023. Assim, alega que a Administração Tributária não teria observado o prazo de 360 dias
previsto na Lei no 11.457/2007, razão pela qual teria ocorrido a preclusão da constituição
definitiva do crédito tributário em questão.
Todavia, tal irresignação não merece prosperar.

Diz o Art. 24 da Lei no 11.457/2007:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.224 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720877/2020-18
6

É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.

Trata-se de norma meramente programática, não havendo cominação de qualquer
sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito
menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado. O objetivo do legislador foi dar
efetividade ao inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

LXXVII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação

Assim, o eventual descumprimento do prazo de 360 dias não configura violação ao
direito de defesa, tampouco enseja a nulidade do ato decisório posteriormente proferido, por se
tratar de prazo de natureza imprópria, instituído em atenção ao interesse público. Nessa linha, sua
inobservância não possui o condão de gerar nulidade processual, permanecendo hígidos e eficazes
os atos praticados após o seu transcurso.
Ademais, este Conselho firmou entendimento pacífico no sentido de que a norma
insculpida no artigo 24 da Lei no 11.457/2007 ostenta caráter meramente programático, não
estabelecendo qualquer sanção para a hipótese de descumprimento de prazo impróprio,
conforme evidenciam as ementas a seguir transcritas:

PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. 360 DIAS. ART. 24 DA LEI No
11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.

A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja proferida
decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é meramente programática, um apelo
feito pelo legislador ao julgador administrativo para implementar o ditame do inciso
LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação), não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu
descumprimento por parte da Administração Tributária, muito menos o reconhecimento
tácito do suposto direito pleiteado. [...] (Processo n° 10183.723821/2012-12. Acórdão n°
3201-009.860. Sessão de 24/10/2022. Relator Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)

Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.224 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720877/2020-18
7
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. Pela absoluta
ausência de previsão legal, não corre prazo contra a Administração Tributária para análise
de pedido de ressarcimento.
360 DIAS DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU DE
RESSARCIMENTO, POR FORÇA DO DISPOSTO PELO ART. 24 DA LEI No 11.457/2007.
NORMA PROGRAMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA.
É meramente programática a norma estabelecida pelo artigo 24 da Lei no 11.457/2007,
inexistindo a previsão de qualquer sanção em razão de seu descumprimento pela
Administração Tributária, a exemplo do reconhecimento tácito do direito creditório
especificado no Pedido de Ressarcimento, conforme pretendido pela pessoa jurídica
pleiteado.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL, EFICIÊNCIA E LEGALIDADE.
INVALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A simples inobservância do prazo de 360 dias determinado pelo art. 24 da Lei no
11.457/2007 não tem como consequência a invalidade do ato administrativo pela pessoa
jurídica contestado. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. A extinção do direito de pleitear o
ressarcimento ocorre em cinco anos contados, do primeiro dia do mês subsequente ao de
sua apuração. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO DE INÍCIO Os fatos geradores dos direitos
creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, têm natureza complexiva e aperfeiçoam-se no último dia do mês da apuração. O
termo de início para contagem do prazo prescricional relativo aos direitos creditórios
referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, é o
primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração. (acórdão n. 3302-013.746 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Relator José Renato Pereira de
Deus)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS. ART. 24 DA LEI No
11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja proferida
decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é meramente programática, um
apelo feito pelo legislador ao julgador administrativo para implementar o ditame do inciso
LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação), não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu
descumprimento por parte da Administração Tributária, muito menos o reconhecimento
tácito do suposto direito pleiteado. (acórdão n. 3302-008.883 – 3a Seção de Julgamento /
3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Relator Gilson Macedo Rosenburg Filho)

Assim sendo, rejeito a preliminar de preclusão suscitada.


Da alegação de Ilegitimidade passiva:

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.224 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720877/2020-18
8
A Recorrente sustenta que exerce atividades de agenciamento de cargas, atuando,
portanto, como mera intermediadora, em nome e por conta da empresa que representa. Afirma,
ainda, que, na condição de agente de carga, não pode ser responsabilizada pelo eventual
descumprimento de obrigações atribuídas à sua representada. Por essa razão, defende que não
pode ser equiparada ao transportador marítimo, nos seguintes termos:

“25. Em outras palavras, a Recorrente não pode ser responsabilizada pelo suposto
descumprimento da obrigação acessória imposta no artigo 107, inciso IV, alínea e, do
Decreto-Lei 37/1966, uma vez que ela agiu na mera qualidade de mandatária da empresa
transportadora responsável pelo registro das informações junto ao SISCOMEX-CARGA.”

O caput do art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966 estabelece a obrigação do
transportador de prestar informações acerca das cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, atribuindo à Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil a competência para disciplinar a forma e o prazo para o cumprimento
dessas obrigações
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo
por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.

O caput e o § 2o do art. 4o da Instrução Normativa RFB no 800/2007 estabelecem,
de forma expressa, a obrigatoriedade de representação do transportador estrangeiro por agência
marítima domiciliada no País. Tal exigência tem por finalidade a indicação de um responsável, em
território nacional, pelos atos praticados pelo transportador estrangeiro, considerando as
dificuldades de sua responsabilização direta, especialmente quando não mais se encontrar no
Brasil.

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
[...]

§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.

O art. 5o da mesma Instrução Normativa RFB no 800/2007, ao estabelecer que as
referências ao transportador abrangem sua representação por agência de navegação, estende ao
agente marítimo as obrigações relativas à prestação de informações acerca do veículo e das cargas
por ele transportadas, nos mesmos termos exigidos do transportador representado.

Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência deste Conselho:

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/05/2008
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.224 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720877/2020-18
9
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO SOBR
E CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a
infração por atraso na informação sobre carga transportada responde pela multa
sancionadora
da
referida
infração.
(...)." (Processo
11128.007671/2008-
47 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria do Socorro Ferreira Aguiar No
Acórdão 3302004.311 grifei)

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/02/2011
INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeir
o, comete a infração por atraso na prestação de informação de embarque respon
de pela multa sancionadora correspondente. Precedentes da Turma. Ilegitimidade
passiva
afastada.
(...)
Recurso
Voluntário
Negado.
Crédito
Tributário
Mantido." (Processo
11684.720091/2011-
39 Data da Sessão 27/11/2013 Relator Solon Sehn No Acórdão 3802002.315)

Também cabe destacar as Súmulas CARF no 185 e 187, aprovada pela 3a Turma da
CSRF em sessão realizada em 06/08/2021, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e”
do Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).

Súmula CARF no 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e”
do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

Dessarte, resta evidente que a Recorrente, na condição de representante do
transportador estrangeiro, tinha a obrigação de prestar informações acerca do veículo e das
cargas por ele transportadas, nos moldes e prazos previstos na IN SRF no 28/1994, assumindo,
consequentemente, responsabilidade por eventuais infrações cometidas.

Isto posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito:


Inclusão das informações perante a Receita Federal do Brasil em tempo hábil:

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.224 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720877/2020-18
10
Sustenta a Recorrente que os agentes de navegação promoveram em tempo hábil a
inclusão das informações perante a Receita Federal do Brasil, especialmente quanto às Escalas
Eletrônicas e aos Manifestos Eletrônicos em porto sob jurisdição da Alfândega do Porto de Rio de
Janeiro, e as informações a respeito das cargas transportadas, por meio do Conhecimento
Eletrônico
masters
(MBL)
números
131.605.074.560.854,
131.605.074.560.935,
131.605.088.814.055,
131.605.090.316.695,
131.605.090.316.342,
131.605.092.498.189,
131.605.090.316.857,
131.605.090.316.776,
131.605.090.316.504,
131.605.090.316.938
e
131.605.090.317.071
A IN RFB n° 800/2007, que especifica a forma e o prazo em que os transportadores
deverão prestar as informações sobre carga e veículo procedente do exterior ou a ele destinado e,
no que tange ao prazo para prestação da informação, dispõe, em seu artigo 22:

" Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:(...)

d)quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivo CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e (...)"

Ou seja, a Receita Federal determina que as informações devem ser prestadas com
antecedência mínima de 48 horas da chegada da embarcação para descarregamento em porto
nacional. No Termo de Constatação Fiscal, constam os Conhecimentos de Embarque (CE)
mercantes, nos quais é indicado que o bloqueio decorre do motivo “HBL INFORMADO APÓS O
PRAZO DE ATRACAÇÃO”, conforme demonstram alguns exemplos destacados a seguir:

Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.224 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720877/2020-18
11

Dessa forma, uma vez comprovado que a empresa transportadora prestou as
informações fora do prazo legal, ou seja, após as 48 horas anteriores à chegada da embarcação,
impõe-se a aplicação da penalidade correspondente.
Depreende-se da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966 que a
sanção é cabível sempre que as informações relativas ao veículo, às cargas nele transportadas ou
às operações realizadas não forem prestadas à Secretaria da Receita Federal na forma e dentro do
prazo por ela estabelecidos:

"Art. 107. Aplicam- se ainda as seguintes multas: (...)
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações
que
execute,
na
forma
e
no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de tr
ansporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta a porta, ou ao agente de carga; e"

Assim vem entendo este Egrégio Tribunal Administrativo, vejamos abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/03/2011
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação sobre
veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
LEGITIMIDADEPASSIVA.
O recorrente na condição de agente de carga possui legitimidade passiva nos termo
s previstos na lei. (Processo no 10314.005370/201114 Recurso no Voluntário Acórdão
no 3003000.003 – Turma Extraordinária / 3a Turma Sessão de 11 de dezembro de 2018)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.224 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720877/2020-18
12
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de
desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA
IN 899/2008. Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN
RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas
antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no
899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo
revogado o seu parágrafo único. (acórdão n. 3003-000.758 – 3a Seção de Julgamento / 3a
Turma Extraordinária)

Portanto, alegar a inexistência de prejuízo ao Erário não constitui argumento apto a
afastar a aplicação da multa, nos termos dos fundamentos anteriormente expostos.


Denúncia espontânea:

A Recorrente sustenta que, ao desconsolidar os Conhecimentos Eletrônicos Masters
(MBL)
números
131.605.074.560.854,
131.605.074.560.935,
131.605.088.814.055,
131.605.090.316.695,
131.605.090.316.342,
131.605.092.498.189,
131.605.090.316.857,
131.605.090.316.776, 131.605.090.316.504, 131.605.090.316.938 e 131.605.090.317.071, antes
do início de qualquer procedimento fiscal da Receita Federal do Brasil, teria afastado a sua
responsabilidade pelo descumprimento da obrigação acessória, com base nos efeitos jurídicos da
denúncia espontânea.
No entanto, conforme bem destacado no r. acórdão recorrido, na aplicação do art.
102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação acessória” . Isso
porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres instrumentais são compatíveis
com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações caracterizadas pelo fazer ou não fazer
extemporâneo do sujeito passivo. Afinal, a aplicação da denúncia espontânea às infrações
caracterizadas pelo fazer ou não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de
informação no Siscomex na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
implicaria no esvaziamento do dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro
efetuado pela autoridade administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Em razão disso, a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do Decreto-Lei
n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de obrigações acessórias
caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração aduaneira.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.224 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720877/2020-18
13
Nessa linha de entendimento, a Cosit publicou a Solução de Consulta Interna no 8,
de 30/05/2016, com o seguinte teor:

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADES PECUNIÁRIAS ADMINISTRATIVAS.
Somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se não for
violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e, consequentemente, se for
possível a reparação. Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma
que estabelece prazo para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico
ou outro que a legislação aduaneira determinar. Dispositivos Legais: Art. 138 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), art. 102, § 2o, do Decreto-
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com redação dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010, e art. 683, § 2o, do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, com redação dada
pelo Decreto no 8.010, de 2013.

20. Não se aplica o instituto da denúncia espontânea no caso em tela porque a tipificação
da infração, na forma da alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de
1966, é a prestação de informação intempestiva, ou seja, em desacordo com a forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. Disso conclui-se que a tutela legal é dirigida ao
registro tempestivo dos dados da carga no sistema Siscomex, de modo a permitir a regular
fiscalização alfandegária das atividades de controle aduaneiro, previsto no art. 237 da
Constituição.”

Por fim, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF, inclusive através da
Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos,
conforme art. 72 do RICARF:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2008 ILEGITIMIDADE. AGENTE DE
MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187. Súmula 185 - O Agente
Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo
da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66. Súmula 186 - O
agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga. PRAZO DECADENCIAL DO LANÇAMENTO ADUANEIRO. 5
(CINCO ANOS) Súmula CARF no 184 O prazo decadencial para aplicação de penalidade por
infração aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos
artigos 138 e 139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o
6.759/2009 MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2. Súmula CARF no 2 - O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.721005/2013-30 DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126. A denúncia espontânea não alcança
as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de verdade
material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.224 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720877/2020-18
14
é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação. ALEGAÇÃO DE
EXTINÇÃO DA MULTA PELO ADVENTO DA IN No 800/2007. IMPROCEDEDENCIA. O tipo
infracional em que se enquadra a conduta da autuada dispõe expressamente que ele se
aplica agente, como se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003. O instrumento da Instrução
Normativa não se presta para criar ou alterar o tipo infracional. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. POSSIBILIDADE. Súmula CARF no 186. A
retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita
no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (acórdão n. 3301-013.321 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária)

Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-
Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados entendo que o
instituto da denúncia espontânea não se aplica ao presente caso.

- Do bis in idem

Alega a Recorrente ter sido penalizada vinte vezes em relação a cinco fatos, tendo
em vista que os Conhecimentos Eletrônicos masters (MBL) desconsolidados, estarem vinculados a
cinco Escalas Eletrônicas, quais sejam, as de n.os 160.001.447-26, 160.001.834-54, 160.001.590-
73, 160.001.834-54 e 160.001.590-73, tratando-se, portanto, de apenas cinco operações de
transporte marítimo.
Sustenta que a penalidade estabelecida no artigo 107, inciso IV, alínea e, do
Decreto-Lei 37/1966 deve ser aplicada por embarcação, uma vez que as informações prestadas
pelo sujeito passivo se referem à cinco operações de transporte marítimo desmembrada, por
questões operacionais, a diversos documentos (Conhecimentos Eletrônicos).
Em outras palavras, defende que apenas onze informações foram prestadas
supostamente fora do prazo, quais sejam, as desconsolidações dos Conhecimentos Eletrônicos
masters (MBL) acima descritos, sendo irrelevante a quantidade de Conhecimentos Eletrônicos
houses (HBL) inseridos no sistema.

Neste ponto, assiste razão à Recorrente.

A Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016, estabelece que
a multa em questão é aplicável a cada informação não prestada ou prestada em desacordo com
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.224 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720877/2020-18
15
a forma ou prazo definidos pela Receita Federal do Brasil, conforme se extrai da ementa
transcrita a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e
“f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos
Legais: Decreto-Lei no37, de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de
27 de dezembro de 2007.

“12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo com a forma ou nos prazos
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.”

Como se depreende da descrição dos fatos constantes do Auto de Infração em
análise, a infração refere-se ao descumprimento de prazo na prestação de informações relativas a
onze Conhecimentos Eletrônicos masters (MBL), quais sejam, os de n.os 131.605.074.560.854,
131.605.074.560.935,
131.605.088.814.055,
131.605.090.316.695,
131.605.090.316.342,
131.605.092.498.189,
131.605.090.316.857,
131.605.090.316.776,
131.605.090.316.504,
131.605.090.316.938 e 131.605.090.317.071, sendo erroneamente utilizado como critério de
cálculo da multa a quantidade de Conhecimentos Eletrônicos houses (HBL) inseridos no sistema.
O artigo 10 da IN RFB n° 800/2007 determina que a informação da carga
transportada inclui a informação da desconsolidação. Uma vez que o que é desconsolidado é o
conhecimento genérico ou master, a infração é considerada em função do conhecimento
genérico.

Nesse sentido, existem julgados deste E. Conselho:

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/05/2009
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de
desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser aplicada em relação ao Conhecimento
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.224 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720877/2020-18
16
Eletrônico Genérico cuja informação não tenha sido prestada tempestivamente e não
em relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de
desconsolidação.” Acórdão 3201-008.061

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 20/09/2017 (...) MULTA
REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A
multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de
desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser aplicada em relação ao Conhecimento
Eletrônico Genérico cuja informação deixou de ser prestada e não em relação aos
Conhecimentos Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.”
Acórdão no 3003-001.503

No caso em questão, Recorrente foi penalizada 20 vezes, levando em consideração
os Conhecimentos Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de desconsolidação. Contudo,
a multa por prestação de informações fora do prazo (alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do
Decreto Lei n 37/1966) deve ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja
informação não tenha sido prestada tempestivamente e não em relação aos Conhecimentos
Eletrônicos Agregados (artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07). Ou seja, foram
apenas (11) onze Conhecimentos Eletrônicos masters (MBL), quais sejam, os de n.os
131.605.074.560.854,
131.605.074.560.935,
131.605.088.814.055,
131.605.090.316.695,
131.605.090.316.342,
131.605.092.498.189,
131.605.090.316.857,
131.605.090.316.776,
131.605.090.316.504, 131.605.090.316.938 e 131.605.090.317.071.

Conclusão

Por todo o acima exposto, conheço do recurso exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade da multa aplicada. Na parte conhecida, voto no sentido de rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reduzir a
multa aplicada, levando em consideração apenas onze informações prestadas fora do prazo.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

VOTO VENCEDOR
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.224 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720877/2020-18
17
Conselheira Renata Casorla Mascareñas, redatora designada
Com a devida vênia à ilustre Relatora, divirjo do provimento parcial do Recurso
Voluntário, por entender que a redução da penalidade ao número de conhecimentos master ou a
aplicação de multa única por embarcação como sustentado pelo Recorrente carece de amparo
legal e contraria a interpretação oficial da Administração Tributária.
O cerne da controvérsia reside na definição da “unidade de medida” da sanção
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, que estabelece a multa de R$
5.000,00 por "por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada (...) na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional (...) ou ao agente de carga". Conforme se extrai da literalidade do
dispositivo e do histórico normativo do controle de carga, a infração é instantânea e se consuma
com a omissão ou a intempestividade de cada dever de informar individualizado na Instrução
Normativa RFB no 800/2007.
A estrutura normativa da referida Instrução Normativa reforça a autonomia dessas
obrigações ao estipular prazos e fatos geradores distintos para cada nível de informação.
Enquanto o art. 22, inciso II, alínea "d", fixa o prazo para as informações do conhecimento
genérico, o inciso III do mesmo artigo estabelece um marco temporal próprio para as informações
relativas à conclusão da desconsolidação1. Cada informação não prestada no prazo estabelecido
no art. 22 da IN RFB no 800/2007, seja relacionada à inclusão intempestiva de manifesto, inclusão
intempestiva de conhecimento de carga ou vinculação intempestiva de manifesto a escalas,
representam por si só ocorrências autônomas, a serem penalizadas individualmente.
Essa distinção regulamentar evidencia que cada conhecimento eletrônico, seja ele
genérico ou agregado, representa um conjunto de informações específicas e independentes a
serem prestadas ao sistema. Portanto, a natureza da carga e a complexidade da operação logística
— que exige a desconsolidação em múltiplos conhecimentos agregados — multiplicam os deveres
de informar, e, consequentemente, a ocorrência de atrasos em cada um desses itens configura
infrações autônomas. Assim, a “unidade de medida” da sanção não é o "veículo" ou o
"conhecimento master", mas sim a ocorrência individual do descumprimento do dever
instrumental.
Nesse contexto, a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2/2016 é categórica ao
definir que a multa em questão é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em

1 Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a manifesto e de manifesto a
escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas estrangeiras com
descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de
destino do conhecimento genérico.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.224 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720877/2020-18
18
desacordo com o prazo. Cada conhecimento eletrônico agregado (filhote) representa um item de
informação autônomo e obrigatório perante o sistema de controle aduaneiro, possuindo prazos e
responsabilidades próprios, independentemente de estarem vinculados a um mesmo
conhecimento master.
A higidez dos controles aduaneiros repousa na exatidão e na tempestividade de
cada dado transmitido ao sistema. A própria Instrução Normativa RFB no 800/2007, ao disciplinar
o fluxo de informações, estabelece no seu art. 17 que a informação da desconsolidação
compreende não apenas a identificação do CE genérico, mas obrigatoriamente a inclusão de todos
os seus conhecimentos eletrônicos agregados. Se a norma condiciona a regularidade da
desconsolidação à inclusão individualizada todos os conhecimentos "filhotes", resta evidente que
a falha no cumprimento do dever em relação a cada um desses conhecimentos representa o
descumprimento de um dever instrumental autônomo. Sem a prestação tempestiva de cada uma
dessas informações, não se considera que a carga foi devidamente manifestada na forma exigida
pelo regulamento.
Assim, a existência de vinte conhecimentos agregados informados
intempestivamente configura vinte condutas infracionais distintas, não havendo previsão legal
que autorize a redução da penalidade ao número de conhecimentos genéricos apenas em razão
da relação de subordinação logística entre os documentos. O acolhimento da pretensão ignora
que a infração reside no descumprimento do dever instrumental relativo a cada operação
executada e informada individualmente à Aduana via Sistema Mercante/Siscomex Carga.
Uma vez identificado que vinte informações de conhecimentos eletrônicos
agregados foram prestadas fora do prazo, a autoridade aduaneira aplicou a sanção de acordo com
a quantidade de ocorrências, pois atua sob o manto do lançamento vinculado, não lhe cabendo
aplicar critérios de proporcionalidade para reduzir o montante da sanção. A individualização da
multa por cada conhecimento agregado se impõe para garantir o controle sobre a carga, punindo-
se cada omissão informativa como o fato gerador autônomo que efetivamente é.
Por entender que as ocorrências são autônomas e que devem ser penalizadas
individualmente, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a exigência
integralmente.

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas

Fl. 274
DF CARF MF
Original